Tribunal: TJPA
Processo: 0801056-70.2021.8.14.0022
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-07-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801056-70.2021.8.14.0022

APELANTE: ANDERSON MORAES AQUINO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. CRIME DO ARTIGO 33 DA LEI Nº 11.343/06. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS NOS AUTOS. PROVAS QUE NÃO DEIXAM DÚVIDAS DO ENVOLVIMENTO DO APELANTE NO DELITO. REFORMA DA DOSIMETRIA. INOCORRÊNCIA. DECISUM CORRETAMENTE FUNDAMENTADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

Autoria e materialidade comprovadas nos autos A prova colhida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa demonstra o envolvimento do recorrente no crime, ocorrendo a apreensão da droga, bem como sua prisão em flagrante, não havendo que se falar em insuficiência probatória;

2.

Da reforma da dosimetria. Inocorrência.
Decisum
corretamente fundamentado, com base no Princípio do Livre Convencimento Motivado, e em atenção ao princípio da proporcionalidade
,
sendo mantida a sentença recorrida inalterada em seus demais termos
;

3.

Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso para manter a sentença condenatória imposta ao acusado, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora VÂNIA FORTES BITAR
.

Belém, de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

ANDERSON MORAES AQUINO
, inconformado com a sentença que o condenou à pena de 07 (sete) anos de reclusão em regime semiaberto, e ao pagamento de 700 (setecentos) dias-multa, por incorrer nas sanções penais do art. 33, da Lei nº 11.343/2006, interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando sua reforma.

A defesa do recorrente pugnou, preliminarmente, pelo reconhecimento da nulidade das provas obtidas decorrente da violação de domicílio, e no mérito, a absolvição ante à ausência de provas. Subsidiariamente, requereu a reforma da dosimetria com a pena base no mínimo, assim como a mudança de regime para o semiaberto.

Em contrarrazões, o apelado defende o improvimento dos recursos.

Nesta Superior Instância, o
custus legis
opinou pelo conhecimento e improvimento da apelação.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Estando preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

DOS FATOS

Constam dos autos, “
que no dia 26/11/2021, por volta das 15h30min foi solicitado apoio da Guarnição da Polícia Militar comandada pelo Policial Militar SABASTIÃO SERRÃO MENDES, para dar cumprimento ao mandado de recaptura do apelante ANDERSON MORAES AQUINO. Após diligências, foi identificado o local onde o apelante estaria, momento que se deslocaram e montaram o cerco, no entanto, o apelante percebeu a presença dos policiais e tentou empreender fuga correndo pelos fundos da residência, localizada na TV. Coronel Garcia, s/nº, bairro Perpetuo do Socorro, em Igarapé-Miri, momento em que jogou uma sacola em cima do telhado da referida casa onde estava. A guarnição conseguiu prender o apelante e recolher a sacola, após a revista localizaram no interior desta 04 (quatro) tabletes de entorpecentes de tamanhos variados e 02 (dois) porções pequenas de substância conhecida como “maconha
.”

É a síntese dos fatos, passo análise das razões recursais.

PRELIMINAR DE NULIDADE DA PROVA OBTIDA EM DECORRÊNCIA DE INVASÃO DOMICILIAR

No caso em comento, constata-se dos autos, que os policiais militares que efetuaram a prisão do recorrente declararam em sede de juízo, que estavam de serviço quando foi solicitado apoio para cumprimento do mandado de recaptura do recorrente que estava foragido, momento que tomaram conhecimento do endereço onde o réu estava e a guarnição se deslocou em diligência, ocorre que, o apelante ao notar a movimentação tentou fugir pelos fundos da residência, e se desfez de uma sacola plástica, jogando no telhado da casa que estava, foi quando a guarnição capturou o apelante e recuperou a sacola plástica, onde havia 04 (quatro) tabletes de tamanhos variados de entorpecentes e 02 (dois) porções de substancia conhecida como “cocaína”. Por fim, declararam que uma mulher que estava na residência autorizou a entrada dos policiais que ao revistarem o imóvel nada contaram. Sendo assim, observa-se que a situação exposta se enquadra na hipótese de flagrante delito, conforme dispõe o art. 302 do CPP.

Outrossim, é certo que a inviolabilidade da propriedade privada é além de cláusula pétrea, um direito individual fundamental previsto na Constituição Cidadã. Via de regra, só será permitido adentrar na residência de outrem mediante autorização judicial. Todavia, essa inviolabilidade não é absoluta, podendo ser afastada em decorrência de determinadas circunstâncias definidas em lei, sendo elas: autorização do proprietário; flagrante delito; desastre; prestação de socorro, tudo em conformidade com o art. 5º, XI, da Constituição Federal.

Dessa forma, não merece amparo a tese defensiva de que ocorreu ausência de fundadas razões para o ingresso dos agentes policiais na residência do apelante, uma vez que a suposta invasão domiciliar em questão se enquadra em uma das hipóteses previstas em Lei, tornando-se dispensável o mandado judicial, quando tratar-se de crime permanente, como neste caso de crime de tráfico de drogas, sendo verificado, inclusive, que estava o réu com mandado de recaptura expedido, sendo foragido da justiça, não havendo assim qualquer ilegalidade de provas nos autos, devendo ser rejeitada a preliminar de nulidade.

PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO

A defesa requereu a absolvição do apelante aduzindo, para tanto, insuficiência de provas para condenação.

Adianto, que não deve prosperar as razões recursais do ora apelante. Vejamos:

MATERIALIDADE E AUTORIA

Constata-se que a autoria e materialidade delitiva restaram devidamente comprovadas, pelo boletim de ocorrência policial, auto de apresentação apreensão de objeto, auto de constatação provisório de laudo toxicológico e laudo toxicológico definitivo nº 2021.05.000869-QUI,
constatando que a substância apreendida, tratava-se de
Cannabis Sativa
(conhecida como
Maconha
)
sendo 04 (quatro) embalagens, do tipo "tablete", pesando no total 1.684,0 g (um mil e seiscentos e oitenrta e quatro gramas); e 01 (uma) embalagem pesando no total 32,3 g (trinta e dois gramas e três decigramas)
e de Cocaína, sendo
01 (uma) embalagem pesando no total 5,2 g (cinco gramas e dois decigramas), todos aliados aos depoimentos colhidos em sede de juízo.

O apelante, em juízo negou a prática delitiva.

O Policial Militar SEBASTIÃO SERRÃO MENDES, declarou em juízo
que “
estava de serviço (...) que a ocorrência aconteceu na parte da tarde
(...)
foi informado pelo investigador da polícia civil que havia um mandado de recaptura contra o denunciado
(...) que foi identificado o endereço do denunciado (...) que se deslocaram até lá (...) que foi feito o cerco (...)
que o denunciado ao perceber a presença da polícia tentou empreender fuga pela parte dos fundos da residência
(...)
que na fuga o denunciado jogou uma sacola em cima do telhado
e tentou pular a cerca dos fundos de sua casa (...) q
ue o denunciado foi detido
(...)
que a sacola foi encontrada e dentro dela havia certa porção de entorpecente
(...)
que era uns quatro tabletes de maconha e mais duas porções

(...) que o denunciado foi preso e conduzido à delegacia”.

Já o Policial Militar DIHON MAX CORDEIRO FERREIRA, declarou em juízo que “
se encontrava em ronda (...)
que foram abordados pelo investigador de polícia civil que solicitou o apoio para fazer a detenção do acusado
(...) que fizeram o cerco da residência (...) que o denunciado correu para os fundos de sua residência com uma sacola (...)
que o denunciado jogou a sacola para cima do telhado
(...)
que o PM Serrão fez a detenção do acusado
(...)
que recolheram a sacola e dentro dela havia droga
(...)
que havia mandado de prisão contra o acusado
(...)
que uma mulher da casa franqueou a entrada dos policiais na residência (...) que não foi encontrado droga no interior do imóvel
”.

Vale salientar, também, que os depoimentos procedidos por agentes policiais, constituem meio de prova suficiente principalmente quando em harmonia com as demais provas dos autos, como constatado no presente caso.

Dessa forma, portanto, não merece reparos a sentença de primeiro grau quanto ao pedido de absolvição do crime em epígrafe, devendo permanecer inalterada tal fundamentação.

DOSIMETRIA

Na hipótese, observou-se que o
decisum
foi corretamente fundamentado, com base no Princípio do Livre Convencimento Motivado, e em atenção ao princípio da proporcionalidade, como orientado pelo STJ, tendo as circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal, sido avaliadas e corretamente justificadas e
após reanálise do procedimento trifásico, não se observou qualquer equívoco a ser corrigido nesta instância revisora, tendo sido a reprimenda fixada de forma proporcional e adequada pelo juízo
a quo, todavia, foi fixado o regime semiaberto para o início de cumprimento de pena, apesar de ser o acusado reincidente, porém, devendo ser

conservado o regime aplicado, em razão de esbarrar no princípio do reformatio in pejos,
sendo mantida, assim, a sentença recorrida inalterada em seus demais termos.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao apelo para confirmar a sentença de primeiro grau exarada, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 05/08/2024